Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO PRAZO. EXCLUSÃO ASTREINTES.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente cabível nas hipóteses em que não requeiram dilação probatória.
2. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
3. Inexiste nulidade de decisão em razão de suposta não observância de tese fixada quando do julgamento de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, embora, obviamente, seja possível a sua impugnação por meio da interposição de recurso.
4. Não há que se falar no afastamento das astreintes fixadas pelo juízo de origem para compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer ou na possibilidade de dilatação do prazo necessário à transferência da titularidade do imóvel litigioso quando ausente comprovação de impedimento externo para tanto, em especial quando observado o grande lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento e a fixação da multa cominatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.